Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700199-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL GOMES RODRIGUES IMPETRANTE: VINICIUS AZEVEDO DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VINICIUS AZEVEDO DE LIMA em favor de GABRIEL GOMES RODRIGUES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id 79958277), nos autos n° 0706666-27.2025.8.07.0002, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em sua inicial (Id 79958274), o impetrante narra que o paciente foi preso em 25/12/2025 pela suposta prática dos delitos de injúria e ameaça cometidos em contexto de violência doméstica. Afirma que os delitos imputados autorizam a decretação da prisão preventiva com fundamento no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, conforme consignado na decisão impugnada. Aduz que, à época, não havia qualquer medida protetiva de urgência em vigor, não ocorrendo, portanto, descumprimento que autorizasse a imposição de imediata medida mais gravosa. Postula, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, facultada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer a confirmação da liminar, assegurando ao paciente o direito de aguardar em liberdade, ainda que submetido a medidas cautelares. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, sendo admitida apenas nas hipóteses em que se evidencia, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, aptos a justificar a imediata intervenção do Judiciário. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva apresenta o seguinte teor (Id 243400495): “[...] Passo ao exame da necessidade da segregação cautelar. A prova da materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão sobejamente demonstrados pelos depoimentos da vítima e dos policiais condutores. A vítima relatou que o autuado, além de xingá-la, ameaçou matá-la caso não entregasse um veículo, demonstrando agressividade acentuada sob suposto efeito de entorpecentes (maconha e cocaína). Quanto ao periculum libertatis, a prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para a proteção da integridade física e psíquica da vítima. O histórico do autuado aponta registros anteriores por posse de drogas, e a gravidade concreta da ameaça de morte em contexto de violência doméstica indica um risco real de reiteração delitiva. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se, neste momento, insuficiente e inadequada para conter o ímpeto violento relatado e assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência. A Lei Maria da Penha autoriza expressamente a prisão preventiva para garantir a execução de tais medidas (art. 313, III, CPP). 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL GOMES RODRIGUES, nascido em 07/04/1997, filho de HELIO GARCIA RODRIGUES e de DEUZELIA GOMES VASCONCELOS RODRIGUES, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Inicialmente, cumpre esclarecer que a menção ao inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal na parte dispositiva da decisão configura aparente erro material, uma vez que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem invoca expressamente o inciso III do referido dispositivo, aplicável aos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Depreende-se da decisão que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. No caso dos autos, o paciente foi preso em 25/12/2025 pela suposta prática dos delitos de injúria e ameaça, no âmbito da violência doméstica. Conforme relato prestado pela vítima na delegacia, no dia dos fatos, após a separação do casal, a ofendida dirigiu-se à residência de sua mãe com um veículo. No início da noite, o paciente teria comparecido ao local acompanhado de policiais, alegando que o automóvel havia sido roubado, ocasião em que teria proferido xingamentos e ameaçado a vítima de morte caso não entregasse o veículo. A vítima acrescentou que o paciente faz uso de maconha e cocaína (Id 261061148, p. 3 dos autos de origem). Extrai-se dos autos que o paciente tem condições pessoais favoráveis e é primário, constando apenas o registro de três termos circunstanciados por posse de entorpecentes para uso próprio, sendo o último deles datado de 2018. Ademais, não se verifica histórico de agressões físicas ou de reiteradas condutas violentas praticadas pelo paciente em desfavor da vítima. A prisão preventiva tem natureza excepcional e deve ser aplicada como ultima ratio, somente se justificando quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas para a tutela da ordem pública e a proteção da vítima, sobretudo quando ausentes elementos concretos indicativos de periculosidade acentuada. Embora não se minimize a gravidade social da conduta imputada, tampouco a necessidade de proteção integral da vítima, verifica-se que, no caso concreto, a segregação cautelar mostra-se desproporcional, sendo plenamente possível resguardar a integridade física e psíquica da ofendida e a ordem pública por meio da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: Prisão preventiva. Violência doméstica. Injúria. Ameaça. Medidas protetivas e cautelares diversas. Suficiência. Ordem concedida. I. Caso em exame 1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de injúria e ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. II. Questões em discussão 2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas protetivas e cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. III. Razões de decidir 3. Não se justifica a prisão preventiva de acusado que, preso em flagrante por injúria e ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, e não há elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada. Suficientes medidas protetivas e cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública. IV. Dispositivo 4. Ordem concedida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 141, § 3o, e 147, do CP; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, III. (Acórdão 2019953, 0725527-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser substituída por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente a monitoração eletrônica, que possibilita controle efetivo do deslocamento, aliada à proibição de contato por quaisquer meios, inclusive digitais, com a ofendida. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal: (i) Monitoração eletrônica, com imediata apresentação do paciente ao órgão responsável para instalação do equipamento e observância das regras estabelecidas; (ii) Proibição de contato e de aproximação da ofendida, mantendo-se distância mínima de 200 (duzentos) metros, vedado qualquer meio de comunicação, inclusive telefone, internet, WhatsApp, redes sociais, e-mail ou outras plataformas digitais; (iii) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal e do Entorno sem prévia autorização judicial; e (iv) Comparecimento a todos os atos processuais. Fica advertido o paciente de que o descumprimento de quaisquer das medidas cautelares impostas poderá ensejar nova decretação de sua prisão preventiva. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, bem como o termo de compromisso, remetendo-se o expediente à instância de origem para fiscalização do cumprimento das cautelares impostas. As providências relacionadas à monitoração eletrônica (instalação, retirada, colocação etc.) deverão ser adotadas pela instância de origem. Proceda-se à intimação da vítima do teor desta decisão, na forma prevista no art. 21 da Lei no 11.340/2006. Oficie-se a autoridade coatora para as providências cabíveis e para que preste informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR